Tribunal: TJDFT
Processo: 0730421-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0730421-62.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: GERALDO BATISTA DE SOUZA PACIENTE: DANIEL ANTONIO DE CASTRO SOUSA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E 1o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por GERALDO BATISTA DE SOUZA, advogado constituído, com OAB/DF no 59.136, em favor DANIEL ANTÔNIO DE CASTRO SOUSA, preso desde 5/6/2020, pela suposta prática dos delitos descritos no artigo 157, §2o, inciso V e §2o-A, inciso I, do Código Penal (por duas vezes), apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal e 1o Juizado Especial Criminal de Planaltina/DF que decretou a prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública (fls. 19/24). Alega o impetrante que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes, notadamente porque o paciente apenas possui em sua folha penal a condenação constante dos autos de execução penal no 0003467-82.2014.8.07.0015. Sustenta que a decisão atacada encontra-se despida de fundamentos concretos e idôneos e que ela viola o princípio da presunção de inocência. Pontua que não há indícios de que ele pertencesse a associação criminosa, visto que sua pesa em seu desfavor apenas a suspeita de participação em um dos crimes investigados. Narra que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa, ocupação lícita, é arrimo de família e possui dois filhos menores. Requer, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, nem que seja mediante a fixação de medidas cautelares alternativas. É o relatório. Decido. No que tange à necessidade da prisão preventiva, num exame superficial, persistem os fundamentos para a sua manutenção, uma vez que seus requisitos, elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, se encontram presentes. O fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, restou demonstrado mediante os Relatórios Policiais acostados aos autos (fls. 26/34, 39/45 e 100/128). O periculum libertatis também restou evidenciado pelo modo de execução do crime, pois, segundo consta dos autos, no decorrer da Operação Berrante, surgiram indícios de que: “no dia 12.11.2019 os integrantes da associação criminosa "Café sem Troco", quais sejam DANIEL DE MATOS PAIXÃO, MATEUS DE MATOS PAIXÃO, vulgo PISCA, DANIEL ANTONIO DE CASTRO SOUSA e o ex-caseiro FERNANDO ROCHA DA SILVA, vulgo JUNINHO mediante emprego de armas de fogo e grave ameaça, abordaram o casal de vítimas DEIVID PEREIRA SANTOS e JOVENTINA DE JESUS DOS SANTOS, além do filho de 08 anos de nome H. S. e após agredirem fisicamente DEIVID, mantiveram todos presos em um cômodo da residência sob grave ameaça e subtraíram diversos objetos, além de duas armas de fogo, que estavam na fazenda número 49 do Núcleo Rural Rio Preto, Planaltina/DF, que é de propriedade da pessoa de AUGUSTO SERGIO FIGUEIREDO RAMOS. Já no dia 03.01.2020 os mesmos autores, quais sejam DANIEL DE MATOS PAIXÃO, MATEUS DE MATOS PAIXÃO, vulgo PISCA, DANIEL ANTONIO DE CASTRO SOUSA e o ex-caseiro FERNANDO ROCHA DA SILVA, vulgo JUNINHO, coordenados por EDIMILSON MOREIRA DA ROCHA e apoiados por JOSÉ BETO FELIX DOS SANTOS, mediante grave ameaça, portando armas de fogo, novamente retornaram a fazenda e abordaram a família de trabalhadores, levando-a e trancando-a no banheiro, enquanto subtraíram diversos objetos e 13 bois, que foram transportados por MARCOS VINICIUS BRITO DE OLIVEIRA, no caminhão boiadeiro de seu pai, o qual levou os animais para a fazenda de JEFFERSON BATISTA TEIXEIRA, vulgo JEFÃO, onde foram abatidos, consumidos e vendidos para terceiros” (fls. 127/128). Destaca-se que, em seus relatos, a vítima Joventina disse reconhecer o paciente como um dos autores que roubaram a fazenda nos dias 12/11/2019 e 13/1/2020 (fl. 76). Além disso, consta dos autos que referidos assaltantes são integrantes de violenta associação criminosa voltada a cometer crimes graves tais como: roubo a propriedades rurais, tráfico de drogas e comércio ilegal de arma de fogo (fl. 110). Neste contexto, o MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal e 1o Juizado Especial Criminal de Planaltina/DF, com acerto, acolhendo representação da autoridade policial, decretou a prisão preventiva do paciente, sob o fundamento de que (fls. 19/24): “Na hipótese em exame, a prova da materialidade dos fatos encontra-se demonstrada nos autos; há fortes indícios de autoria, a teor do Relatório de Investigação, da ocorrência policial, dos autos de reconhecimento e dos depoimentos colhidos na delegacia. No tocante aos indícios de autoria, conforme relatado pelas vítimas, os dois roubos foram cometidos pelos mesmos indivíduos, os quais tinham as mesmas características físicas, além de empregarem o mesmo modus operandi, inclusive com a possibilidade de o crime ter sido cometido por alguém que já conhecia a propriedade, devido ao conhecimento da localização dos pertences e do sistema de vigilância. Durante as diligências, DANIEL ANTÔNIO DE CASTRO SOUSA foi preso por receptação de bens subtraídos da Fazenda (APF 25/2020-31aDP) e, a partir de sua prisão, as investigações concluíram que ele seria um dos autores do roubo, especialmente porque as vítimas o teriam reconhecido por algumas características, notadamente sua "voz rouca" (...) Segundo as investigações, DANIEL DE MATOS PAIXÃO, MATEUS DE MATOS PAIXÃO (vulgo "Pisca"), DANIEL ANTÔNIO DE CASTRO SOUSA e FERNANDO ROCHA DA SILVA (vulgo "Juninho", ex-funcionário da fazenda), com emprego de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas, mediante grave ameaça, subtraíram bens da Fazenda e dos funcionários nos dias 12/11/2019 e 03/01/2020 e, portanto, foram identificados como os executores diretos dos roubos Ademais, com base nos dados da quebra de sigilo telefônico, foi apurado que JOSÉ BETO FELIX DOS SANTOS foi o encarregado de levar os quatro assaltantes (DANIEL PAIXÃO, DANIEL CASTRO, JUNIM e PISCA) até a dita Fazenda e depois buscá-los. Ainda, identificaram JEFFERSON BATISTA TEIXEIRA (vulgo "Jefão) como a pessoa responsável por ocultar as 13 cabeças de gado roubadas na propriedade onde trabalhava, ciente da empreitada criminosa. Além disso, pela quebra do sigilo telefônico, segundo o relatório policial, foram identificados outros integrantes da possível associação criminosa, onde se negociava troca de armas de fogo e drogas, os quais não são alvos da presente representação Assim, dos fatos apresentados, extrai-se elevada gravidade dos delitos imputados aos representados, uma vez que as informações colhidas até então revelam que se trata de uma ação criminosa planejada e ousada, praticada em duas ocasiões distintas, por considerável número de autores, com aparato suficiente para subtraírem animais da fazenda, tudo isso mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas, as quais foram abordadas em suas residências, local aonde o cidadão espera estar seguro. Se não bastasse, há indícios de que os representados e outros indivíduos associaram-se para a prática de crimes, reforçando a periculosidade e a necessidade das medidas extremas postuladas. Em reforço à periculosidade dos representados, observa-se que estes ostentam em suas respectivas folhas penais anotações pela prática de outros crimes graves (...) Sendo assim, a liberdade dos representados coloca em risco à segurança da população, uma vez que são contumazes na prática de crimes de natureza grave, e, por conseguinte, é uma ameaça à ordem pública.”. Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “O conceito de ordem pública não se limita a prevenir tão somente a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social”. (Acórdão n.991240, 20170020002457HBC, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 02/02/2017, Publicado no DJE: 06/02/2017. Pág.: 684/692). Acrescente-se que o paciente já foi definitivamente condenado pela prática do delito previsto no artigo 157, §2o, incisos I, II e V, do Código Penal (processo no 2008.08.1.003088-5), o que consubstancia elemento apto a demonstrar a sua recalcitrância no cometimento de atos ilícitos, assim como, revela a necessidade de se resguardar a ordem pública. Convém ressaltar que a alegação do impetrante no sentido de que a participação dele limitou-se a um único delito, depende de dilação probatória, incabível em sede de Habeas Corpus. Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, sendo certo que, no presente caso, a decisão proferida foi clara e devidamente motivada, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria com fundamento na prova coligida, e consignado expressamente as razões da segregação, do que se constata, guarda a decisão pertinência com os fatos e com a gravidade dos delitos, tendo demonstrado a potencial periculosidade do agente. Registre-se que a prisão cautelar não viola os princípios da presunção de inocência e proporcionalidade, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. (HC 128684 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1a Turma, DJe 16/10/2018). O fato de o paciente possuir residência fixa, ocupação lícita e filhos menores, por si só, não elide a necessidade de custódia cautelar, quando presentes os seus pressupostos, como é o caso dos autos. Conclui-se, portanto, que não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, que se mostram inadequadas e insuficientes. A pena máxima cominada aos delitos é superior a 4 (quatro) anos de reclusão e, portanto, autoriza a aplicação de medida mais gravosa, conforme prevê o artigo 313 do Código de Processo Penal. De igual modo, as circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Por fim, cabe reforçar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa por fim a ato manifestamente ilegal, e/ou, abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, uma vez que a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, razão pela qual, não merece a censura monocrática por parte desta Relatora, mas sim a submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 20 de agosto de 2020 16:37:24. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora